Tribunal: TJMT
Processo: 0006978-93.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006978-93.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN FREITAS ZIOTTI - CPF: 009.724.571-27 (APELANTE), SARA BATISTA VIANA (VÍTIMA), SARA BATISTA VIANA - CPF: 028.117.681-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Legítima defesa. alegação de agressões mútuas e versões inconsistentes da vítima. Apelo desprovido. Sentença condenatória mantida.

I. Caso em exame

1. O delito ocorreu em
03.12.2012
, no interior da residência do casal. Durante uma discussão, o apelante
Willian Freitas Ziotti
“partiu para cima” da companheira, jogou-a na cama e passou a deferir-lhe tapas, puxando-lhe os cabelos. Foi condenado e interpôs esta Apelação criminal contra a sentença que lhe aplicou pena de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra sua companheira (art. 129, §9o, do CP).

II. Questão em discussão

2. São as seguintes as questões em discussão:
(i)
se o apelante agiu em legítima defesa e se houve agressões mútuas que descaracterizariam a sua responsabilidade penal;

(ii)
se as alegadas inconsistências nas versões apresentadas pela vítima afetam a credibilidade de seu depoimento e, também, a materialidade do delito;
(iii)
se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, principalmente quando corroboradas pelo laudo pericial constatando as lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos e com a violência narrada pela ofendida. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois, a versão da vítima, relatando que as agressões foram iniciadas pelo apelante, está coerente e uniforme em ambas as fases processuais, e também com o laudo pericial apontando uma conduta imoderada e excessiva do apelante.

4. A tese de agressões mútuas é insuficiente para descaracterizar a violência, sendo comum em casos tais, que a vítima tente se defender e também agrida o seu algoz, buscando repelir os ataques.

5. Quanto às inconsistências nas declarações da ofendida sobre detalhes específicos, observou-se que estas não comprometeram o relato central e coerente das agressões sofridas, confirmado pela prova pericial e pelas declarações da vítima, com preservação da credibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
“
1.
A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial relevância, mesmo diante de lesões recíprocas que podem ocorrer na tentativa de autodefesa.
2.
A alegação do réu, de que agiu em legítima defesa, é afastada pela evidência de que iniciou injustificadamente as agressões contra a vítima.
3.
Pequenas inconsistências nas declarações da ofendida não desqualificam seu depoimento quando mantido o relato central e corroborado por prova pericial.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §9o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
,
N.U 0007457-54.2017.8.11.0051, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 14/06/2022;
TJMT
, N.U 0001070-88.2019.8.11.0039, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 11/10/2023;
TJMT
, N.U 0000379-86.2017.8.11.0090, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta a tempo e modo por
WILLIAN FREITAS ZIOTTI
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
(Id.
228524732
), em que foi condenado à pena de
3 meses e 22 dias
de
detenção
, regime
aberto
,
pelo crime de
lesão corpora
l praticado no contexto de violência doméstica (
art. 129, §9o, do CP
).

Nas
razões
sob Id.
228524746
, a
d. Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
com base na
ausência de dolo
e de
provas suficientes
para a condenação. Alega que o apelante agiu em
legítima defesa
durante uma luta corporal entre o casal, e afirma que a vítima deu
versões conflitantes
na fase policial e depois, em juízo.

As
contrarrazões
estão anexadas sob o Id. 232507169, pugnando o
desprovimento
ao recurso
;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer sob Id. 232614655, assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, § 9o DO CP. CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Depoimentos coesos da vítima corroborados por laudo pericial - Versão do apelante na contramão do conjunto probatório - Manutenção da sentença condenatória - Julgado TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

WILLIAN FREITAS ZIOTTI
foi condenado à pena
3 meses e 22 dias de detenção
, regime
aberto
,

pelo
crime de lesão corporal
praticado no
contexto de violência doméstica
(art. 129, §9o, do CP),
contra sua então companheira,
Sara Batista Viana
.

O delito ocorreu em
03.12.2012
, no interior da residência do casal. Durante uma discussão, o apelante partiu para cima da companheira, jogou-a na cama e passou a deferir-lhe tapas, puxando-lhe os cabelos.

A polícia foi acionada e o apelante foi preso em flagrante.

Em suma, neste apelo,
Willian Ziotti
nega os fatos alegando que apenas reagiu em defesa própria durante uma luta corporal mútua. Afirma que a vítima frequentemente o agredia e que, no dia dos fatos, ela iniciou a agressão e tentou impedi-lo de sair de casa, desencadeando o confronto.

Alega que a vítima deu versões conflitantes na fase policial e em juízo,
diz que não
há testemunhas oculares e que a única testemunha ouvida foi a mãe da vítima, que não presenciou os fatos e relatou apenas o que a filha lhe contou.

No mais, afirma que o exame de corpo de delito indicou lesões recíprocas, corroborando a tese de confronto mútuo.

Pugna, pois, pela absolvição do apelante com fulcro no princípio “in dubio pro reo”.

Antes de qualquer outra consideração, registro que a
ação penal teve início em 2014
, mas
foi suspensa em
17.03.2015

devido à impossibilidade de sua citação pessoal, sendo expedida a citação por edital conforme o art. 366 do CPP.

Com a suspensão, o processo e o prazo prescricional ficaram arquivados provisoriamente. Em
0
7.12.2021, o apelante
compareceu à secretaria do juízo porque precisava regularizar sua certidão para fins de comprovação de idoneidade em concurso público. Na oportunidade, tomou ciência da ação penal e atualizou seus dados de contato, o que permitiu
a

retomada do andamento normal do processo
.

E quanto aos pedidos apresentados no apelo, razão não assiste ao apelante.

A vítima relatou, na fase policial, que o apelante a agrediu fisicamente com tapas no rosto, puxões de cabelo sendo necessária a intervenção policial e a concessão de medidas protetivas.

Em juízo, confirmou integralmente sua versão inicial, detalhando que as agressões se deram após uma discussão em que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, iniciou os atos de violência.

No mais, disse que reagiu as agressões, com o intuito de cessar a violência que estava sofrendo.

A materialidade do delito restou confirmada pelo laudo pericial (Id.
228522290
), que constatou
escoriações na região do rosto da vítima
, incluindo edema e escoriações na região nasal e malar, condizentes com as agressões descritas por
Sara Viana.

C.v, a
análise dos depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstra uniformidade e coerência em suas declarações,
inexistindo contradições significativas
.

Em ambas as fases processuais, a vítima descreveu as agressões com detalhes semelhantes, apontando que o réu agiu de forma violenta e injustificada, especialmente por estar insatisfeito com o término do relacionamento.

O conjunto probatório, ao contrário do que alega a defesa, demonstra que a palavra da vítima tem credibilidade e se encontra respaldada pelo laudo pericial.

No mais, a alegação de legítima defesa não tem nenhuma pertinência.

A vítima foi categórica em ambos os depoimentos ao afirmar que as agressões partiram de
Wiliam,
que a atacou com tapas no rosto e puxões de cabelo.

A alegação de legítima defesa é desmentida pela narrativa de
Sara
, explicando que apenas se defendeu das agressões sofridas, uma reação compatível com a busca de cessar a violência praticada pelo apelante, que aliás, possui compleição física superior à da vítima.

Embora os laudos periciais apontem a existência de lesões tanto no apelante quanto na vítima, tal constatação, a meu ver, não enfraquece o depoimento de
Sara
, que, de compleição física inferior, afirmou ter agido em legítima defesa e que foi o apelante quem iniciou as agressões.

Em casos de violência doméstica, é comum que a vítima apresente lesões no agressor ao tentar se proteger e repelir os ataques, especialmente diante de atos que envolvem contato físico direto.

Nesse sentido, o fato de o laudo indicar lesões recíprocas não afasta a responsabilidade do apelante pelas agressões que deu início, mas, ao contrário, reforça a versão de que a vítima agiu para defender-se das agressões injustas perpetradas pelo réu.

Outrossim, a defesa sustenta que haveria inconsistências no depoimento da vítima, argumentando que esta não se recordou, em juízo, de alguns detalhes específicos dos fatos ocorridos.

Contudo, essa alegação também não se sustenta à luz do contexto e das provas dos autos.

Pelo que vejo,
Sara Batista Viana
foi agredida no ano de 2012, sendo ouvida em juízo apenas em 2022, ou seja, cerca de 10 anos após os acontecimentos.

É natural que, com o tempo, algumas lembranças detalhadas se tornem menos precisas, especialmente em situações traumáticas.

Esse lapso temporal, contudo, não descredibiliza a narrativa da vítima, uma vez que, tanto em sua declaração inicial na fase policial quanto em juízo, ela manteve uma versão coerente dos fatos principais: que foi agredida fisicamente pelo apelante com tapas no rosto, puxões de cabelo, e que agiu em legítima defesa ao tentar cessar as agressões.

Portanto, a falta de recordação de certos detalhes não compromete a credibilidade do depoimento da vítima, mas é consequência do tempo decorrido entre o ocorrido e a audiência judicial.

Essa circunstância não implica em inconsistência significativa que invalide o relato principal, especialmente considerando a confirmação das agressões pelo laudo pericial e pela coerência dos elementos principais narrados pela vítima ao longo do processo.

Enfim, não há dúvidas razoáveis sobre a prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, estando presentes os elementos necessários para a condenação.

Sempre bom lembrar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica tem especial relevância, uma vez que, muitas vezes, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Suas palavras, pois, podem ser suficientes para embasar uma condenação, especialmente quando corroborada por provas periciais, como no caso em questão.

Destaco, a respeito:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, (...). (N.U 0007457-54.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

“(...). Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Em sendo assim, demonstrado que seus relatos são firmes, seguros e se mostraram verossímeis em todas as oportunidades em que ouvida, incabível acolher o pleito absolutório formulado precipuamente com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
. ” (N.U 0000379-86.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (...).” (N.U 0001070-88.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este recurso de Apelação, mantendo a sentença condenatória conforme proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024